Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733121-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcos Pereira Rocha Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Pereira Rocha contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0702306-17.2019.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por Marcos Pereira Rocha em face do Distrito Federal em que se alega ilegalidade da cobrança em razão de inconstitucionalidade de lei. Intimado, o Exequente afirma que o crédito exequendo foi ajuizado com plena observância à legislação que rege a matéria. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. As alegações de ilegalidade da cobrança por ausência de lei instituidora de tributo e nulidade da CDA por inexistência de requisitos para sua constituição estão preclusas, pois discutidas na Decisão de iD 95503084, razão pela qual não conheço da exceção de pré-executividade quanto a esse ponto. Quanto à alegação de inconstitucionalidade, a alegação não prospera. A cobrança de débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e à Taxa de Limpeza Pública (TLP) está prevista no artigo 156, inciso I, da Constituição Federal, conferindo ao ente distrital competência para instituí-los, de tal forma que a execução fiscal para a cobrança dos débitos a eles relativos é plenamente constitucional. Ademais, a legitimidade da cobrança judicial desses créditos é assegurada pela Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), que estabelece o rito especial para a satisfação dos créditos tributários da Fazenda Pública. Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a validade da execução fiscal como instrumento legítimo de arrecadação, desde que observados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assim, a utilização da execução fiscal para a cobrança de IPTU e TLP representa o exercício regular do poder de tributar conferido constitucionalmente. Ante o exposto, conheço parcialmente e na parte conhecida REJEITO a exceção de pré-executividade. Dê-se cumprimento às determinações da Decisão de ID 173120884. Intimem-se.” (Grifos do original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 74953295), em síntese, que deve ser reconhecida a inexigibilidade do crédito perseguido pelo Distrito Federal, nos autos do processo de origem, referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e à Taxa de Limpeza Urbana – TLP constituídos nos anos de 2016 a 2019. Tece considerações a respeito da pretensa inconstitucionalidade dos referidos tributos, pois, primeiro, afrontariam o direito fundamental à liberdade de locomoção prevista no art. 5o, inc. XV, da Constituição Federal. Aduz ainda que não foi editada a lei complementar indicada no art. 146, inc. I, da Constituição Federal, que deve dispor sobre normas gerais a respeito da regra-matriz de incidência tributária. Argumenta que a Lei no 6.830/1980, a Lei no 5.172/1966 e o Decreto-Lei no 82/1966 não foram recepcionados pela Constituição Federal, com fundamento na regra prevista no art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a declaração de inexigibilidade do crédito objeto de satisfação nos autos do processo de origem. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 74960640). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do crédito pretendido pela Fazenda Pública, consistente no IPTU e na TLP constituídos nos anos de 2016 a 2019. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de modo curioso, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. O expediente adotado pelo agravante, sob análise técnica, no entanto, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, como se sabe, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Em relação às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, observem-se os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, é importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em face do ajuizamento de uma ação, e após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se efetivou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Aliás, o termo “exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. A despeito da inapropriada denominação do meio de defesa utilizado pelo recorrente, é importante ressaltar que o agravante, ao afirmar a inexigibilidade do crédito objeto dos autos de origem, tece considerações sobre a suposta inconstitucionalidade do IPTU e da TLP. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio dos critérios difuso (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado (competência exclusiva deferida a uma Corte Constitucional). Em que pese a peculiaridade de que o controle difuso não se encontra fundado em suporte normativo expresso no atual Texto Constitucional, é parte da tradição jurídica brasileira, desde a Constituição Republicana de 1891, que, em conjunto com o Decreto no 848/1890 (que regulamentou a organização da Justiça Federal), permitiam o exercício dessa espécie de controle de constitucionalidade por qualquer Magistrado. O controle de constitucionalidade de uma disposição normativa somente pode ser exercido por um Juízo singular de modo incidental e nunca por via de ação direta, pois isso configuraria a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Excelso Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, alínea “a”, da Constituição Federal) e eventualmente ao Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. No caso em exame questiona-se a constitucionalidade da Lei no 6.830/1980, da Lei no 5.172/1966 (CTN) e do Decreto-Lei no 82/1966. De acordo com o agravante os referidos diplomas legais teriam sido revogados em razão da ausência de deliberação legislativa, que editasse normas com idêntico teor, na vigência da Constituição Federal de 1988, nos moldes da regra prevista no art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É preciso ressaltar que as mencionadas leis foram promulgadas em período anterior à vigência da Constituição Federal. Essa circunstância traz à tona o juízo de recepção de normas substancialmente compatíveis com a subsequente Constituição, como se encontra vastamente divulgado em todos os manuais elementares de Direito Constitucional. Trata-se de técnica alusiva ao direito intertemporal seguramente adotado pelo sistema normativo brasileiro, com especial destaque ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. A propósito, atente-se a seguinte ementa do mencionado julgado: “CONSTITUIÇÃO. LEI ANTERIOR QUE A CONTRARIE. REVOGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei ou é constitucional ou não é lei. Lei inconstitucional é uma contradição em si. A lei é constitucional quando fiel à Constituição; inconstitucional na medida em que a desrespeita, dispondo sobre o que lhe era vedado. O vício da Inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia infringir Constituição futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei maior valeria menos que a lei ordinária. 2. Reafirmação da antiga jurisprudência do STF, mais que cinquentenária. 3. Ação direta de que se não conhece por impossibilidade jurídica do pedido.” (ADI 2, Tribunal Pleno, Relator: Min. PAULO BROSSARD, Data de Julgamento: 6/2/1992) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, o juízo de recepção de norma pré-constitucional pode ser feito com a dispensa da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência sedimentada pela Excelsa Suprema Corte[5]. Em relação aos diplomas legais questionados pelo agravante, primeiro, é entendimento sedimentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do qual o Código Tributário Nacional tem força normativa de lei complementar[6]. A respeito da história de vigência do mencionado diploma observe-se a lição de Ricardo Alexandre[7]: “O Código Tributário Nacional é a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, que foi inicialmente designado de ‘Lei do Sistema Tributário Nacional’. A lei é ordinária e já na ementa afirma que institui normas gerais de Direito Tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. À época da edição, estava em vigor a Constituição Federal de 1946, que não previa a figura da lei complementar. Alguns meses após a edição da Lei 5.172/1966, foi publicado o Ato Complementar 33, de 13 de março de 1967, que denominou a Lei de ‘Código Tributário Nacional’. Dois dias depois (15 de março de 1967), entrou em vigor a Constituição Federal de 1967, criando no Direito brasileiro a figura da lei complementar e prevendo, no art. 19, § 1o, o seguinte: ‘Art. 19 (...) (...) § 1.o Lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, disporá sobre os conflitos de competência tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e regulará as limitações constitucionais do poder tributário.’ Por isso, o CTN tem força de lei complementar desde 15 de março de 1967, quando foi recepcionado pela Constituição Federal, que entrou em vigor naquela data. A questão é fundamental, pois todas as normas gerais em matéria tributária editadas a partir de tal data devem ter como veículo normativo a lei complementar, sob pena de inconstitucionalidade. (omissis) Enfim, a maneira correta de se referir ao fenômeno ocorrido com o CTN é afirmar que foi editado como lei ordinária (Lei 5.172/1966), tendo sido recepcionado com força de lei complementar pela Constituição Federal de 1967 e mantido tal status com o advento da Constituição Federal de 1988, visto que, tanto esta quanto aquela Magna Carta reservavam à lei complementar a veiculação das normas gerais em matéria tributária, a regulação das limitações ao poder de tributar e as disposições sobre conflitos de competência.” (Ressalvam-se os grifos) O CTN atende ao comando previsto no art. 146, inc. III, do Texto Constitucional, motivo pelo qual é dispensada a edição de lei complementar posterior para editar normas gerais sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e a Taxa de Limpeza Urbana – TLP. Deve ser observada igualmente a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Parâmetro. Contrariedade ao art. 170, CTN. Compensação. Questão de mera legalidade. Afronta reflexa. 1. O art. 170 do Código Tributário Nacional não é reprodução mitigada do art. 146, III, b, da Constituição. Trata-se de norma geral de direito tributário, a qual, atendendo o comando do art. 146, III, b, CF, dispõe sobre a compensação, uma das formas de extinção do crédito tributário. 2. A questão suscitada se limita ao plano da legalidade, atingindo apenas de forma reflexa a Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 774016 AgR, 1a Turma, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/11/2013) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, as normas contidas tanto na Lei no 6.830/1980, quanto no Decreto-Lei no 82/1966 igualmente devem ser compreendidas como recepcionadas pela Constituição Federal, com a ressalva das deliberações já promanadas do Excelso Supremo Tribunal Federal[8]. Aliás, o agravante questiona a pretensa ausência de recepção, de modo integral, dos aludidos diplomas legais, tendo alegado apenas que não houve a deliberação legislativa prevista no art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Id. 74953295). Ocorre que a sindicabilidade pretendida pelo recorrente não é exigida na presente hipótese, pois o referido preceito normativo não determina a ausência de recepção de dispositivos promulgados em momento anterior à Constituição Federal. A propósito, atente-se às seguintes ementas da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEPÇÃO DA LEI 4.595/1964 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 25 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. REMOÇÃO EX OFFICIO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO ORGÃO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte fixou orientação no sentido de que o art. 25 do ADCT, ao determinar a revogação de todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, tornou insubsistentes, perante a nova ordem constitucional, apenas as delegações anteriormente concedidas, sem, contudo, invalidar os diplomas normativos editados sob a ordem constitucional precedente com fulcro nas atribuições delegadas. II - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1237758 AgR, 2a Turma, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 5/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. RECEPÇÃO. (1) O salário-educação, na vigência da EC 01/69 (art. 178), foi considerado constitucional. (2) A CF/88 recepcionou o referido encargo como contribuição social destinada ao financiamento do ensino fundamental (art. 212, §5o), dando-lhe caráter tributário. Essa recepção manteve toda a disciplina jurídica do novo tributo, legitimamente editada de acordo com a ordem pretérita. (3) O art. 25 do ADCT revogou todas as delegações de competência outorgadas ao Executivo, sobre a matéria reservada ao Congresso Nacional, mas não impediu a recepção dos diplomas legais legitimamente elaborados na vigência da Constituição anterior, desde que materialmente compatíveis com a nova Carta. (4) Até a publicação da Lei no 9.424/96, o salário-educação continuou regido pelas regras construídas no sistema precedente. (5) Recurso não conhecido.” (RE 272872, Tribunal Pleno, Redator designado para o acórdão: Min. NELSON JOBIM, Data de Julgamento: 4/4/2001) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291. [5] A esse respeito consulte-se: Rcl 15786 AgR, Tribunal Pleno, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2013; RE 765346 AgR-segundo, 2a Turma, Redator designado para acórdão: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/11/2021; ARE 843103 AgR, 2a Turma, Redator designado para o acórdão: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/9/2020; ARE 651448 AgR, 1a Turma, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 3/3/2015. [6] A esse respeito consulte-se: RE 1545801 AgR, 1a Turma, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 1o/7/2025; ARE 1547314 AgR-segundo, 2a Turma, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 1o/7/2025; ARE 1299113 AgR-segundo, 2a Turma, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/5/2025; ADI 3270, Tribunal Pleno, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 5/3/2025. [7] ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 18 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 295-296. [8] A esse respeito consulte-se o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 357, por meio do qual a Excelsa Suprema Corte julgou pela não recepção da regra prevista no art. 29, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980.